Tribunal: TJES
Processo: 5007843-92.2024.8.08.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007843-92.2024.8.08.0000

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MARCOSSYLI BATISTA BASTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIOS CONSUMADO E
TENT
ADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO ENCERRADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. Jurisprudência STJ.

2. Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal”. Precedente STJ.

3. Não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, quando corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial.

4. Não é o caso de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do CPP. Isso porque, não obstante a alteração da versão da vítima que, no depoimento extrajudicial, afirmou ter reconhecido o autor do delito, ora recorrente, e, no âmbito judicial, alterou a referida versão, a decisão foi alicerçada nas declarações judiciais das testemunhas, mormente do delegado de polícia que acompanhou as investigações, as quais confirmaram os relatos quanto à autoria.

5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

6. Em que pese o zelo e combatividade da defesa, a interposição do presente recurso contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau não comporta a fixação de honorários, devendo a sua condução na defesa dos recorrentes ser sopesada quando do arbitramento a ser realizado na sentença. Precedentes TJES.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MARCOSSYLI BATISTA BASTOS

em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Kauan) e no artigo 121, §2°, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Isaac).

Razões recursais, nas quais a defesa objetiva, em síntese, a impronúncia do réu, ante a ausência de indícios mínimos de autoria, produzidos na seara judicial, que lhe imputasse a prática do delito de homicídio, baseando-se apenas em testemunhos por “ouvir dizer”, bem como requer o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões da acusação pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MARCOSSYLI BATISTA BASTOS

em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe as condutas descritas no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Kauan) e no artigo 121, §2°, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Isaac).

Razões recursais, nas quais a defesa objetiva, em síntese, a impronúncia do réu, ante a ausência de indícios mínimos de autoria, produzidos na seara judicial, que lhe imputasse a prática do delito de homicídio, baseando-se apenas em testemunhos por “ouvir dizer”, bem como requer o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões da acusação e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma, a saber:

(...) Consta dos autos que, no dia 12/03/2019, na Rodovia ES010, em uma rotatória, praticamente embaixo do Portal de Aracruz (Santa Cruz), neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ceifou a vida de Kauan Marques Rodrigues Mariano da Silva, e, ainda, agindo de forma livre e consciente, com dolo de matar, atentou contra a vida de Isaac Lemos Cardoso, com diversos disparos de arma de fogo, conforme Boletim Unificado de fls. 03/07, Laudo de Exame Cadavérico fls.40/41 e Boletim de atendimento de urgência de Isaac.

Emerge-se dos autos que as vítimas estavam em um veículo Pegout 307, de cor vermelha, dirigindo em uma rotatória próxima ao Portal de Aracruz, na Rodovia ES 010, momento em que o veículo Voyagem, de cor prata e vidros pretos se aproximou, mediante emboscada, sem que houvesse a possibilidade de defesa.

De acordo com a narrativa da vítima Isaac (fls. 44/44), quando convergiu à direita, antes da rotatória, o veículo mencionado acima parou ao lado de seus amigos, momento em que um deles disse “Tá mandado o Voyagem”, sendo que não houve tempo para reação, tendo, apenas, visto que do banco traseiro o denunciado Marcossyli efetuava os disparos de arma de fogo, que causaram a morte de Kauan, que estava no banco de trás juntamente de Jobson e Warlei, bem como as lesões de Isaac.

Por fim, o crime ocorreu por razões fúteis, pois, apurou-se que os fatos que ensejaram a conduta delitiva foram que, no início de 2019 a vítima Isaac pegou o carro Pegout 207, cor preta, de Marcossyli emprestado e sofreu um acidente. Desde então, o denunciado vem cobrando o valor de R$ 15.00,00 (quinze mil reais) de Isaac. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico, Boletim de Atendimento de Urgência e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra o recorrente são extremamente frágeis para submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri, porquanto baseadas em testemunho por “ouvir dizer”.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408
do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente nos homicídios em voga, apontam para a sua provável atuação.

Na fase inquisitorial, a vítima relatou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos e informou ter sido o ora recorrente o autor do crime em voga, em razão de ter causados danos ao seu veículo, conforme o depoimento abaixo transcrito:

(...) Que indagado quem desferiu os disparos na direção do declarante e qual foi o motivo, passou a dizer que o atirador foi vulgo SUINO; Que MOSTRADA DIVERSAS FOTOGRAFIAS, DENTRE ELAS A FOTOGRAFIA DE MARCOSSYLI BATISTA BASTOS — RG 1680145, RECONHECE SEM DUVIDAS QUE ELE FOI O ATIRADOR; Que viu MARCOSSYLI abrir o vidro do carro e efetuar os disparos; Que já foi amigo de MARCOSSYLI, inclusive, certa vez, levou ele até a residência declarante; Que já fez algumas “transações erradas” com MARCOSSYLI mas não quer entrar em detalhes sobre isso; Que nunca deveu dinheiro ou objeto ilícito para MARCOSSYLI; que tinha amizade superficial com ele até o início do ano de 2019; Que no início do ano 2019 o declarante pegou o carro de MARCOSSYLI emprestado, sendo um Pegeout, 207, preto; Que na época o declarante sofreu um acidente com o carro de MARCOSSYLI; Que o declarante não teve condições de pagar a conserto de imediato; Que colocou o carro numa oficina, porém MARCOSSYLI retirou o carro e vendeu num ferro velho; Que MARCOSSYLI ficou pressionando o declarante para pagar quinze mil reais pelos danos causados; Que desde então, surgiu uma rixa entre o declarante e MARCOSSYLI; Que diversas pessoas procuraram o declarante para dizer que MARCOSSYLI estava “queimando” o declarante na rua; Que nao deseja declinar o nome dessas pessoas, para não envolver terceiros nessa bronca, evitando maiores problemas; Que se afastou de MARCOSSYLI; Que perguntado sobre a tentativa de MARCOSSYLI de impor uma nova boca de fumo perto das casinhas de Bicanga, respondeu dizendo que um pessoal chegou de fora querendo colocar uma boca no campo, em Bicanga; Que tal pessoal usava o nome de MARCOSSYLI como se fosse fechamento deles, mas o declarante não saber dizer ate onde isso é verdade; Que ouviu dizer que o pessoal do tráfico de balneário de Carapebus fez o desenrolo com essa nova turma do campo, e eles pararam de traficar na região; Que muitos acreditam que foi o pessoal das casinhas de Bicanga quem expulsaram essa turma do campo, mas pela amizade que o declarante tem no bairro, descobriu que não foi o pessoal das casinhas de Bicanga; Que atá onde sabe não há rixa entre casinha de Bicanga e a turma do MARCOSSYLI, porém reafirma que não tem envolvimento com um grupo e nem com o outro grupo; Que essa disputa talvez tenha reforçado a intenção de MARCOSSYLI em querer matar o declarante, mas o declarante tem convicção de que a principal motivação foi o acidente com o carro de MARCOSSYLI; Que nunca ficou preso com MARCOSSYLI e não tem rixa com ele de cadeia; Que estava dirigindo o veículo Pegeout, 307, quando foi atingido pelos disparos; Que havia passado pela praia e quando chegou no Portal de Aracruz, em cima da rotatória, o declarante realizou uma conversão a direita; Que iria rodar a rotatória, já em Aracruz, para retornar e então adentrar no Rio Preto; Que quando saiu da Rodovia ES 010, e convergiu a direita, antes de fazer a rotatória, um veículo Voyagem, prata, dos vidros pretos parou ao lado do declarante e dos seus amigos; Que mostradas fotografias do local, praticamente em baixo do Portal, reconheceu como sendo o local onde se deram as fatos; Que ouviu um dos amigos dizer “TA MANDADO O VOYAGEM”; Que nem deu tempo de reagir, pois logo em seguida já iniciaram as disparos; Que viu MARCOSSYLI, do banco traseiro do Voyagem, realizar os disparos; Que o declarante colocou as mãos protegendo o rosto e se jogou no banco do carona; Que a cabeça do declarante ficou na verdade atrás do banco do carona, ou seja, no piso do banco de trás; Que seu amigo KAUAN estava no banco de trás, no meio, entre JOBSON e WARLEI – vulgo ERÊ: Que JOAO PEDRO estava no carona, ao lado do declarante; Que o Voyagem parou ao lado do declarante, sendo que nem dava para abrir a porta; Que o tiro foi realizado a curta distância; Que após diversos disparas o declarante conseguiu fugir pela porta do carona; Que o declarante foi o último a sair do carro; Que KAUAN também conseguiu sair do carro correndo; Que correram por uma trilha a qual dá acesso a uma praia; Que viu o voyagem, manobrando e saindo em fuga, destino Serra/ES; Que indagado se percebeu, no trajeto, que estava sendo seguido pelo VOYAGEM, respondeu dizendo que viu o voyagem pelo retrovisor na região do Bar do Chico, porém não maldou que poderia ser algum inimigo; Que o declarante e seus colegas não possuíam arma de fogo no carro, tanto que não revidaram os tiros; Que após a fuga do atirador, o declarante caiu no chão; Que os amigos do declarante voltaram correndo e carregaram o declarante ate o carro; que fizeram uma “cadeirinha” com as mãos e colocaram o declarante dentro do carro; Que KAUAN também caiu ao chão e foi resgatado e colocado dentro do carro, porém ja estava apenas sussurrando; Que acredita que KAUAN ja estava morto; Que foi JOAO PEDRO quem dirigiu o Pegeout vermelho para prestar o socorro; Que iriam parar no DPM de Praia Grande, Fundão/ES, porém avistaram uma viatura da polícia militar e pediram socorro; Que avistaram tal viatura após terem percorrido vários quilômetros desde o local do crime; Que o declarante, desde que foi socorrido, encontra-se internado no Hospital Jayme; Que foi atingido com um disparo na mão direita (pois colocou na frente do rosto), na nádega direita, no pé direito, no tornozelo esquerdo, na panturrilha esquerda e outro no joelho esquerdo (raspão); Que o osso da canela esquerda do declarante está “quebrado”; que ainda não tem previsão de alta médica (...).

Por outro lado, a vítima, em juízo, alterou a versão dos fatos, dizendo “
que anteriormente, em depoimento para a polícia, informou que Marcossyli Batista, vulgo ‘Suíno’, seria o autor do crime; que acreditava que ele era o autor, pois naquela semana havia tido desentendimento com ele; que descobriu que não foi Marcossyli quem teria atirado e sim rapazes do Rio Preto, sem saber indicar o nome
”.

Tal fato pode ser justificado pelo receio de represálias, decorrendo, igualmente, pelo habitual temor das vítimas sobreviventes, principalmente as que encontram-se no sistema prisional, que acabam expostas à repreensão e eventuais ameaças dos autores de crimes de homicídio que são cometidos no contexto da narcotraficância.

Por sua vez, a testemunha PCES Delegado Leandro Sperandio, sob o crivo do contraditório, confirmou os fatos narrados pelo ofendido na esfera policial, informando, em síntese, que as testemunhas e a vítima sobrevivente disseram ser o acusado o autor do crime, bem como acrescentou que a comparação balística entre as munições da arma apreendida com o recorrente e as cápsulas encontradas no local do delito foi positiva, consoante os excertos a seguir reproduzidos:

(...) Que relatou em juízo que presidiu a investigação do início ao fim; que se recorda que à época dos fatos era Delegado de Fundão; que a investigação se deu por lá, porque as vítimas foram abordadas pela Polícia Militar em Fundão; que a Polícia Militar recebeu um chamado de disparos de arma de fogo e quando estavam se deslocando até o local se depararam com o veículo Pegout, prata, com 05 (cinco) indivíduos, sendo as duas vítimas, uma já em óbito e a outra conversando e mais três colegas; que os policiais entraram em contato imediatamente com o depoente e socorreram a Isaac; que pediu para os policiais levarem até a Delegacia as três testemunhas que estavam com eles; que inclusive uma das testemunhas deu nome falso e descobriram na Delegacia que em relação a ele havia em aberto um Mandado de Prisão;
que as três testemunhas disseram que o autor do crime era o “Suíno”; que disseram ainda, em esfera policial, que a motivação era pela disputa do tráfico de drogas; que também havia uma motivação pessoal entre Marcossyli e Isaac; que entrou em contato com alguns colegas policiais de Serra/ES e descobriu que “Suíno” na verdade tinha por nome Marcossyli e era traficante de Jacaraípe na Serra/ES; que de acordo com a própria vítima, Isaac teria pego um carro emprestado com “Suíno” e perdeu esse veículo
; que algumas testemunhas que foram ouvidas e algumas evidências dos fatos demonstraram que além disso a motivação também se daria pela disputa do tráfico de drogas; que inclusive o pai de Kauan disse que seu filho estaria envolvido com o tráfico de drogas na região de Jacaraípe, comandada por “Suíno”;
que a grande prova trazida aos autos seria que “Suíno” já era investido por um homicídio consumado na Serra/ES e que a vítima se chamava Joel; que em comparação entre as munições e as cápsulas utilizadas nos dois atentados, de Serra e de Aracruz, eram semelhantes; que após as investigações a equipe da DHPP do Dr. Rodrigo conseguiu prender Marcossyli; que quando foi efetuada a prisão foi apreendida uma arma de fogo em posse de Marcossyli; que esta arma deu positivo para comparação balística entre os projéteis encontrados no corpo da vítima e as munições que estavam na arma, com os autos que tramitam na Comarca de Aracruz
; que a vítima Isaac era o alvo principal; que no momento da ação Isaac dirigia o veículo; que pela dinâmica dos fatos, acredita que “Suíno” queria matar Isaac e por infelicidade matou Kauan;
que a princípio João Pedro, Warley e Jobson apontaram Marcossyli como autor do crime; que no segundo momento Isaac confirmou
; que as vítimas foram pegas de surpresa no momento do ataque; que se deslocavam até a praia e inclusive fariam o uso de entorpecentes; que o carro de Marcossyli de marca Voyagem, de cor prata, parou do lado do carro que as vítimas estavam e efetuou diversos disparos; que Marcossyli estava no banco do carona, sendo assim outro indivíduo dirigia o carro; que os disparos foram efetuados por Marcossyli; que confirma a autenticidade dos relatórios assinados; que se recorda que Isaac estava internado no hospital e que ele estava recebendo ajuda espiritual de um pastor;
que, com temor, Isaac disse que Marcossyli era um indivíduo exposto por conta de sua vida criminosa em Jacaraípe e que por de trás de Marcossyli poderia haver um grupo que visava alvejá-lo
; que Marcossyli sabia que Isaac estava indo a praia e que não se preocupou que no carro havia outras pessoas; que Marcossyli seguiu o carro de Isaac desde Jacaraípe (...). (grifo nosso)

Já a testemunha João Pedro Teixeira de Barreto, que estava no interior do veículo no momento do crime, informou, igualmente em juízo, em suma, “
que no momento do ataque, foi o primeiro a sair do carro; que olhou para trás e visualizou ‘Suíno’, reconhecendo-o como o autor dos disparos
”.

A testemunha Adalberto Alves Cruz Da Silva, genitor da vítima fatal Kauan, narrou, em sede judicial, que conversou com dois ocupantes do carro alvejado e ambos disseram, em ocasiões distintas, que “Suíno” foi o autor dos disparos que tinham como alvo Isaac em razão de desentendimento anterior.

Verifica-se, portanto, que não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (STF, HC 212550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. “Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)” (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 2. A pronúncia do recorrente foi fundamentada, também, em provas produzidas em juízo, qual seja, a prova testemunhal que aponta o agravante como um dos mandantes do crime. Dessa forma, a prova inquisitorial (existência de fotos e vídeos enviados como prova de execução no celular utilizado pelo agravante) e a prova produzida em juízo são suficientes para demonstrar os indícios de autoria necessários para a pronúncia. 3. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.504/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Não é outro o entendimento perfilhado por esta Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ressalta-se que, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a Decisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise. Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo provas que confirmem os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, não há que ser reconhecida qualquer mácula na Decisão de Pronúncia. 2. As qualificadoras pelas quais o réu for pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150025655, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Da mesma forma, não verifico ser o caso de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do CPP (STJ, REsp 1.674.198/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017).

Isso porque, não obstante a alteração da versão da vítima que, no depoimento extrajudicial, afirmou ter reconhecido o autor do delito, ora recorrente, e, no âmbito judicial, alterou a referida versão, a decisão foi alicerçada nas declarações judiciais das testemunhas, mormente do delegado de polícia que acompanhou as investigações, as quais confirmaram os relatos quanto à autoria, não havendo, por isso, violação aos arts. 155, 413 e 414 do CPP.

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia da recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios, em que pese o zelo e combatividade da defesa, esta Corte possui o entendimento de que a interposição do presente recurso contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau não comporta a fixação de honorários, devendo a sua condução na defesa dos recorrentes ser sopesada quando do arbitramento a ser realizado na sentença, conforme os julgados abaixo ementados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste a omissão alegada, pois, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento, ou da designação, é que ocorre o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição do recurso em sentido estrito deverá ser considerada pelo Juízo a quo, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri, ao sopesar o valor arbitrado. 2. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, Número: 0019555-75.2017.8.08.0012, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 06/Aug/2024)

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. 2. Este eg. Tribunal já se manifestou acerca da impossibilidade de fixação de honorários devidos pelo exercício da advocacia dativa em sede de recurso em sentido estrito, posto que não houve o encerramento da fase de conhecimento. Precedentes TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número: 0015676-54.2012.8.08.0006, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 10/Apr/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.